Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717240-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: HENRIQUE REINERT LOPES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual com devolução de valores. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Inversão do ônus. Legalidade. Preliminares. Competência territorial. Ilegitimidade passiva. Inadequação da via eleita. Rejeição. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou as preliminares levantadas em contestação e fixou os pontos controvertidos. II. Questão em discussão 2. Analisar a legalidade da decisão que rejeitou as preliminares e determinou a inversão do ônus probatório ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. A verificação das condições da ação deve ser feita à luz da narrativa contida na petição inicial. Segundo dispõe o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Reconhecida a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, deve-se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita. 5. Em se tratando de relação de consumo, quando é o próprio consumidor que propõe a demanda, incide a regra do art. 101, I, do CDC, que permite o benefício da propositura da ação no seu domicílio. Nesse caso, a competência é territorial e, portanto, relativa, cuja apreciação não pode ser feita de ofício, nos termos do que dispõe o art. 65 do CPC e do enunciado de Súmula n. 33 do STJ. 6. O enunciado de Súmula n. 23 desse e. TJDFT estabelece que: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 7. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificar a sua hipossuficiência técnica no contexto da instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A competência territorial em ações consumeristas é relativa e não pode ser declarada de ofício, prevalecendo o foro do consumidor (CDC, art. 101, I). Aplicam-se as normas de proteção consumerista, incluindo a inversão do ônus probatório, às relações de intermediação financeira, independentemente do perfil do investidor. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 101, I; CPC: arts. 141, 373, §1o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que, tendo em vista tratar-se, a contraparte de investidor qualificado e profissional, não há que se falar em relação consumerista e na consequente aplicação do CDC no caso dos autos. Afirma que a ausência de hipossuficiência técnica não autoriza a proteção e a inversão do ônus da prova. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de relação jurídica material com os valores investidos e transferidos diretamente para terceiro. Acresce a inadequação da via eleita, defendendo a distinção entre rescisão contratual e responsabilização civil; c) artigos 63, 65 e 101, inciso I, do CDC, diante da validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil e quanto à correlata divergência jurisprudencial. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K